Tribunal: TJBA
Processo: 8000822-77.2021.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000822-77.2021.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: AGES EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS LTDA

Advogado(s)
:
MARCOS PAULO DE CARVALHO ANDRADE

APELADO: GENILSON RIOS SOUZA e outros (8)

Advogado(s)
:
LORRANE TORRES ANDRIANI, ANA BEATRIZ PEREIRA HONORIO, MARIA EDUARDA GOMES TAVORA, MARILIA REGIS SPINELLI, LETICIA MARINHO CARNEIRO DE ALBUQUERQUE

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO INTEGRATIVO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por instituição de ensino superior em face de acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença que reconheceu a onerosidade excessiva e determinou a redução de 20% nas mensalidades do curso de Medicina, em razão da substituição de aulas práticas por atividades remotas durante a pandemia da COVID-19.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em (i) omissão ao não considerar adequadamente a ocorrência de força maior e a manutenção dos custos operacionais durante a pandemia; e (
ii
) contradição quanto à análise dos documentos e precedentes apresentados pela instituição de ensino.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada os argumentos relativos à força maior, à equivalência dos serviços prestados e à onerosidade excessiva, com base na insuficiência da prova documental apresentada pela embargante.

4. As questões apontadas pela embargante como omissas ou contraditórias foram objeto de análise, evidenciando mera pretensão de reexame do mérito, incabível na via estreita dos embargos de declaração (CPC, art. 1.022).

5. A ausência de menção a todos os precedentes citados pela parte não caracteriza omissão, desde que o colegiado tenha apresentado fundamentação suficiente para a conclusão adotada, como ocorreu no caso.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “
1. Não cabe embargos de declaração com fins de rediscussão do mérito, quando não evidenciados vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada. 2. A fundamentação suficiente e clara do acórdão afasta a necessidade de menção expressa a todos os precedentes suscitados pelas partes.
”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração nº
8000822-77.2021.8.05.0137
, em que figura como
Embargante
AGES EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS LTDA

e
Embargad
o

GENILSON RIOS SOUZA
e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Qu
arta
Câmara Cível do
Tribunal de Justiça do
Tribunal de Justiça do

Estado da Bahia, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo integralmente
o acórdão
recorrid
o
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada em sistema.

PRESIDENTE

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

RRD2